Tribunal: TJSP
Processo: 3012523-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REQUISITÓRIO. Valor principal requisitado através de Requisitório de Pequeno Valor (RPV). Trânsito em julgado a ser considerado como termo para fins de classificação da dívida como obrigação de pequeno valor. Tema 792/STF. Precedentes da Câmara e da Corte. Irrelevância do fato de a renúncia ao excedente ser posterior à data do trânsito em julgado. Princípios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REQUISITÓRIO. Valor principal requisitado através de Requisitório de Pequeno Valor (RPV). Trânsito em julgado a ser considerado como termo para fins de classificação da dívida como obrigação de pequeno valor. Tema 792/STF. Precedentes da Câmara e da Corte. Irrelevância do fato de a renúncia ao excedente ser posterior à data do trânsito em julgado. Princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei. Agravo desprovido.